Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-66.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007385-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIANA DE FREITAS - CPF: 808.351.551-53 (APELADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BENEDITO BARBOSA - CPF: 039.146.821-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora.

2- Na hipótese, a Concessionária Apelante não comprovou que elaborou a Relatório de Avaliação Técnica; o medidor está localizado no “poste da distribuidora” e não há provas de que o dano (neutro isolado) pode ser imputado aos Apelados, muito menos encaminhou cópia do TOI por meio que permita a comprovação do recebimento. Ou seja, infringiu o artigo 129, inciso III e § 3.º e artigo 187, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

3- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível, depois da ciência da decisão que concedeu o pedido liminar e impediu que assim procedesse, bem como porque contrariou o entendimento do STJ (Tema 699), no sentido de que a Concessionária pode suspender o serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

4-
Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido dos Apelados.
Valor mantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007385-66.2018.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Luciana de Freitas
e
Benedito Barbosa
.

Os pedidos foram acolhidos. A Julgadora singular declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 8.698,93 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante sustenta que não há falar em ato ilícito, haja vista que seguiu estritamente a Resolução 414/2010 da ANEEL; assim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de exigibilidade do débito e o afastamento da condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Alternativamente, pugna que o montante fixado a título de dano moral seja reduzido para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 99612510.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, os Apelados Luciana de Freitas e Benedito Barbosa alegaram que foram surpreendidos com correspondência enviada pela Concessionária de energia Apelante, informando que a unidade consumidora instalada na residência apresentou anormalidade com neutro isolado e que, por esse motivo, deviam o valor de R$ 8.698,93 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) decorrente da recuperação do consumo não faturado.

Argumentaram que a fatura foi gerada de forma unilateral, sem qualquer respaldo legal e que, portanto, o débito deve ser declarado inexistente.

Informaram que a Sr.ª Luciana compareceu duas vezes no Procon (em 28/06/2018 e 13/07/2018) e que, na audiência, informou que a vistoria não foi acompanhada por qualquer morador.

Assim, insistiram que o ato da Concessionária constitui de exercício arbitrário das próprias razões, que tem como único objetivo coagir/forçá-los ao pagamento da fatura relativa ao consumo recuperado, apurado de forma ilegal, já que não representa o real consumo de energia.

Argumentaram que os atos da Energisa acarretam dano moral, em especial porque o Sr. Benedito é portador de deficiência, de modo que o fornecimento de energia é indispensável.

O Juiz singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de antecipação de tutela, impedindo a Concessionária de suspender o fornecimento de energia e inscrever o nome dos Autores/Apelados nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do débito objeto da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Apresentada e impugnada a Contestação, os Autores/Apelados informaram que a Apelante suspendeu o fornecimento de energia. Assim, a Julgadora determinou a intimação da Energisa para, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), restabelecer o serviço e majorou a multa para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Sobreveio a sentença recorrida em que a Julgadora consignou que a Concessionária Apelante não juntou aos autos documentos comprobatórios de que a inspeção foi realizada com observância das exigências da Resolução 414/2010 da ANEEL, já que
“não foi juntado aos autos o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor”
e, no seu entender, tal fato deixa evidente que a cobrança de recuperação de consumo é indevida, porque apurada unilateralmente.

De conseguinte, por considerar ilegítima a cobrança e, tendo em vista que o fornecimento de energia foi interrompido, constatou a presença de dano moral indenizável.

Assim, declarou inexistente o débito e condenou a Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença.

Conforme relatado, a Apelante sustenta que não há falar em ato ilícito, haja vista que seguiu estritamente a Resolução 414/2010 da ANEEL; logo, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de exigibilidade do débito e o afastamento da condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Alternativamente, pugna que o montante fixado a título de dano moral seja reduzido para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Não há dúvida que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Esse entendimento tem respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade
que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.
(sem grifos no original)

Da leitura do dispositivo transcrito, constata-se o equívoco na sentença recorrida, pois a norma regulamentadora não exige, para todos os casos, a juntada de laudo técnico emitido
por órgão oficial
.

Com efeito, a redação do inciso II c/c § 5.º, é clara: a Concessionária solicita a perícia técnica a seu critério, exceto nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, ou quando o consumidor ou seu representante legal assim solicitar.

Logo, a falta de laudo técnico emitido por órgão oficial, na hipótese, não induz a assertiva de que o procedimento foi realizado de forma unilateral, haja vista que o medidor e outros equipamentos não foram retirados, porque a irregularidade era externa e a consumidora não solicitou a perícia técnica.

Contudo, a Resolução 414/2010 dispõe
expressamente
que nos casos em que não for necessária a retirada do medidor e o consumidor não solicitar a perícia técnica, compete à própria Concessionária elaborar o relatório de avaliação técnica.

Consoante a redação do artigo 2.º, inciso LXVII, da Resolução 414/2010, o relatório de avaliação técnica tem a seguinte definição:

LXVII – relatório de avaliação técnica: documento emitido pelo laboratório da distribuidora ou de terceiros contendo as informações técnicas de um determinado sistema ou equipamento de medição e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos;

Neste caso, a Energisa não comprovou que elaborou o relatório de avaliação técnica, cujo documento não consta dos autos.

E mais: de acordo com o TOI (Id. 99612458), o medidor está localizado
"no poste da distribuidora”
, de modo que
“é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente.”
(art. 81, Resolução 414/2010, ANEEL).

Se não bastasse, de acordo com o parágrafo único do artigo 167, da norma regulamentadora,
“a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor,
salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.”
(sem grifos no original)

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção consta, tão-somente, a informação de que os agentes da concessionária encontraram a seguinte situação:
“neutro isolado”
. O que, de acordo com o que se observa das fotografias juntadas pela Energisa, significa que um dos fios estava parcialmente “descascado”, sem a proteção isolante. Todavia, não há qualquer indício de prova que esse fato possa ser imputado aos Apelados.

Do TOI e/ou da Carta ao Cliente, não se extrai qualquer indicação de que o “neutro” foi “isolado” por ação humana, pois simplesmente consta que
“ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto”
, qual seja: NEUTRO ISOLADO.

Ainda em relação às exigência da Resolução Normativa descumpridas pela Apelante, importa consignar que no TOI consta a informação de que a Sr.ª Luciana acompanhou a inspeção; contudo, se negou a assiná-lo e recebê-lo. Logo, competia à Apelante
enviar cópia mediante recibo de entrega
(art. 129, § 3.º), em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento; contudo, a Apelante assim não procedeu, pois seus funcionários depositaram o documento na caixa do correio e fotografaram o documento parcialmente disposto naquele local.

Dessa forma, ainda que haja equívoco na sentença quanto à exigibilidade de perícia técnica oficial, é inconteste que a Apelante descumpriu as exigências da norma regulamentadora, a qual, não se pode olvidar, entrou em vigor em 1.º de dezembro de 2010.

Logo,
mantenho hígido o capítulo que declarou a inexigibilidade do débito da fatura de recuperação de consumo.

Em relação aos danos morais, a Julgadora condenou a Apelante ao pagamento dessa verba porque o débito foi declarado inexigível; todavia, se não bastasse esse fato, é inconteste que a Recorrente não poderia suspender o fornecimento de energia, pois foi impedida de assim proceder por meio da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Ademais, a Apelante também contrariou o entendimento do STJ, firmado em julgamento sob a sistemática dos repetitivos (tema 699), segundo o qual:

[...] Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva
:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo
por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). (sem grifos no original)

Na hipótese, o débito que originou a suspensão do fornecimento de energia correspondia a nada menos que 23 (vinte e três) meses e com vencimento em julho de 2018; entretanto, a suspensão foi realizada em janeiro de 2020. Isso é, totalmente contrário ao que determina o STJ.

Com essas considerações,
mantenho a obrigação de indenizar.

No que tange ao valor, é cediço que na fixação da indenização por dano moral, deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano.

Em outras palavras, não pode ser ínfimo e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. O julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, considerando todo o histórico processual e a condição econômica das partes – autônoma, aposentado, e empresa Concessionária de serviço público, mantenho a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que tal montante não acarretará o enriquecimento indevido dos Recorridos e também não penalizará desmedidamente a Apelante.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, pois foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021